Tribunal: TJDFT
Processo: 0719262-59.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS. NÃO COMPROVADOS.
1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício.
2. Os elementos de convicção constantes no caderno processual revelam que o agravante possui condições para arcar com as custas processuais e honorários de advogado, sem o comprometimento de sua subsistência.
4. Nego provimento ao agravo de instrumento.